Tribunal: TJES
Processo: 5002698-13.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002698-13.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NARLITO BATISTA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por NARLITO BATISTA DA SILVA contra a sentença proferida em
ID 5112047
, nos seguintes termos:

Por tais razões, na forma do art. 51, II, LJE, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e, por consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, não contratou o empréstimo que lhe vem sendo cobrado.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, não contratou o empréstimo que lhe vem sendo cobrado.

O presente caso, embora se sustente que não teria contratado, o que pode ser verificado dos documentos, vejo que a requerida, ora recorrida, trouxe aos autos instrumento contratual devidamente assinado (
ID 5111431
), contendo suposta assinatura da parte autora, além de documentos pessoais e cópia de cartão bancário.

Além do mais, comparando o padrão de assinatura constante no instrumento procuratório assinado pela parte requerente com aquele aposto ao contrato fotocopiado acima indicado, evidencia-se razoável similitude entre as firmas, não havendo, assim, como assimilar diferenças e delas deduzir a existência da fraude por mero golpe de vista (
primo Icatu ocul
i), vale dizer, a perícia é capaz de dizer se assinaturas, mesmo diferentes, foram realizadas pela mesma pessoa. Nesse caso, quanto à alegada necessidade de exame pericial (inviável, ao menos em linha de princípio, no âmbito dos juizados especiais), tenho que merece prosperar.

Não há como estabelecer se a assinatura em questão pertence a parte requerente, restando necessários, pois, para a elucidação dessa questão, aprofundamentos técnico-científicos que há muito transcendem o conceito e o grau de complexidade próprios da chamada “perícia informal”, única cabível em sede de juizados especiais (inteligência do disposto no artigo 35 da Lei n. 9.099/1995 c/c o enunciado n. 12 do FONAJE).

A não realização da prova pericial, em casos tais, equivaleria a retirar da requerida a possibilidade de demonstrar fato modificativo do direito do autor, cumprindo destarte com o ônus que lhes imputa o artigo 373, inciso II, do CPC/15, relativamente a fato essencial ao êxito de suas linhas de defesa, em cerceamento que não se compraz com os ditames do devido processo legal, vulnerando especificamente o disposto no artigo 5º, inciso LV, da CRFB/1988.

Em sendo assim, em havendo,
in casu
, necessidade de realização de perícia propriamente dita, acolho a preliminar terminativa para reconhecer a incompetência deste juizado e a inadequação de seu rito sumaríssimo para o deslinde da matéria.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

CONDENO
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários ao advogado dativo que atuou em benefício da parte recorrente,
Dr. Afonso Gomes Maia
(OAB-ES 25.941), no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme nomeação de
ID 5112057
.

Transitando em julgado esta sentença,
EXPEÇA-SE
a Certidão de Atuação da referida causídica, nos moldes do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE n. 01/2021.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)